Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-37.2020.8.11.0107
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000261-37.2020.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA RODRIGUES - CPF: 010.286.651-13 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000261-37.2020.8.11.0107

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Ubiratã/MT

Recorrente(s):

Decolar.com Ltda.

Recorrido(s):

Glaucia Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA E DE RESERVA EM HOTEL. SOLICITAÇÃO PELA PASSAGEIRA DO CANCELAMENTO DA VIAGEM PRÓXIMO DA DATA PREVISTA DE SUA OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLIC. PANDEMIA COVID-19. BILHETE DE PASSAGEM QUE ESTAVA À DISPOSIÇÃO DA PASSAGEIRA. POSTERIOR CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AÉREA. VALOR REFERENTE À RESERVA DO HOTEL ESTORNADO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA AÉREA DE EFETUAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA EMISSORA DAS PASSAGENS. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGEM PROVIDO.

Se a autora adquiriu as passagens aéreas por meio de intermediação da empresa ré, a qual as emitiu e as disponibilizou à passageira, o serviço contratado foi regularmente prestado.

Se as passagens aéreas não foram utilizadas a pedido da autora e depois houve o cancelamento do voo, a obrigação de efetuar a restituição é da empresa aérea.

Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006).

O valor pago referente à hospedagem foi estornado, assim a discussão refere-se somente à obrigação de efetuar a devolução do valor das passagens aéreas.

Recurso da agência de viagem provido para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de:

1.

Condenar
a parte requerida a restituir à autora a quantia de R$ 5.355,36 (cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela, com juros moratórios de 1%, a partir da citação.

2.
Condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte requerente, com juros de mora de 1%, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).

Em suas razões recursais, a empresa
Decolar.Com
, Recorrente argumenta que não possui responsabilidade pelo suposto fato danoso narrado nos autos, pois, as passagens foram devidamente emitidas e o cancelamento do voo, ocorreu mediante pedido da autora que desistiu de viajar em razão da suspensão do concurso público que iria ser realizado em 15.03.2020, bem como o voo foi alterado posteriormente em razão da pandemia

Verifico que a autora adquiriu as passagens aéreas de voo operado pela empresa LATAM Airlaines Group, ou seja, a Recorrente apenas realizou a intermediação da venda das passagens aéreas e de hospedagem.

Ademais, de acordo com as informações apresentadas nas razões recursais, que sequer foi contrarrazoado pela autora, a empresa requerida estornou os valores pago a título de hospedagem, por meio de crédito disponibilizado em sua conta junto ao site da empresa reclamada.

Observo ainda que além do pedido de cancelamento da passagem ter ocorrido primeiramente a pedido da autora, houve a alteração no voo contratado pela reclamante em 14.03.2020, tendo sido encaminhado à autora os procedimentos que deveriam ser adotados para o reembolso das passagens, sem que houvesse resposta da autora, conforme documentos apresentados nas razões recursais.

Assim, no presente caso, não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária a empresa intermediária de venda de passagens, em razão de cancelamento do bilhete de passagem, pois a Recorrente não possui qualquer ingerência no evento referente às alterações e cancelamento de bilhetes aéreos.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e provido.

(STJ - REsp: 758184 RR 2005/0095189-6, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 26/09/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 332 RDDP vol. 46 p. 114)

Desta forma, em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, resta evidenciada a ilegitimidade Recorrente para figurar no polo passivo da presente ação, por inexistir vício na prestação de seu serviço, pois as passagens vendidas foram regularmente emitidas e as orientações acerca da forma de reembolso foram prestadas, por meio do site eletrônico da empresa reclamada.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente, e, julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021